Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711614-18.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. A 2a agravada noticia (id 70485735 – p. 5) o inadimplemento das parcelas do plano de saúde referentes à janeiro, fevereiro e abril/25. Intimada a se manifestar, a agravante comprovou o pagamento do mês de fevereiro/25 (id 70660848). Intimadas as agravadas (id 70906382) a se manifestarem acerca do alegado descumprimento da ordem liminar para manutenção da vigência do plano de saúde, sob pena de que o silêncio importará na aplicação de multa diária, somente Servix alegou cumprimento da ordem (id 71302834). 2. À agravante para, no prazo de 5 dias, comprovar o adimplemento das parcelas do plano de saúde pertinentes à janeiro e abril/25, bem como para se manifestar acerca da petição id 71302834 e documentos. Ante o transcurso in albis (id 71391760) do prazo assinalado à 1a agravada, intime-se pessoalmente Univida Usa Operadora em Saúde S.A. para, no prazo de 48h, manifestar-se acerca do alegado descumprimento da liminar, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator